Tribunal: TJSP
Processo: 1028941-74.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES DA AUTORA E DA RÉ IMPROVIDAS.

SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. NULIDADE. AUSÊNCIA. A fundamentação sucinta, concisa e objetiva não traduz ausência de fundamentação. Oportuno registrar que a decisão de primeiro grau apresenta razão suficiente para conclusão adotada, a partir da interpretação das alegações e

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES DA AUTORA E DA RÉ IMPROVIDAS.

SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. NULIDADE. AUSÊNCIA. A fundamentação sucinta, concisa e objetiva não traduz ausência de fundamentação. Oportuno registrar que a decisão de primeiro grau apresenta razão suficiente para conclusão adotada, a partir da interpretação das alegações e documentos apresentados nos autos. As razões do recurso apontam, na verdade, insatisfação com o conteúdo da r. sentença. Alegação rejeitada.

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. O pedido de revisão de contrato trata da legalidade dos valores cobrados e passa pela análise jurídica - interpretação da lei e do contrato – de juros, mecanismos de incidência de taxas ou tarifas e cobranças. As questões discutidas nos autos envolvem questões de fato já avaliadas e constatadas adequadamente além da própria matéria de direito, prescindindo-se, portanto, da ampliação da instrução processual para o julgamento. A prova pericial ou oral somente se faz adequada, quando o juiz – destinatário das provas – declarar sua necessidade e avaliar sua pertinência para compreensão da dinâmica do contrato (lançamentos de créditos, taxas cobradas, juros realmente cobrados, etc.). Alegação da ré rejeitada.

CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR MUITO SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE VERIFICADA. Ação declaratória Sentença de parcial procedência. Recurso da autora e da ré. Juros remuneratórios. Abusividade reconhecida. A partir das interpretações da Constituição Federal e da legislação infraconstitucional, as instituições financeiras não se submetem ao limite da Lei de Usura, o que implica autorização para a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano e sem que isso, por si só, caracterize abusividade. Incide a Súmula 648 do Supremo Tribunal Federal. O controle judicial da abusividade dos juros remuneratórios foi tratado no julgamento do Recurso Especial n. 1.161.530-RS, incidente de julgamento de processos repetitivos, relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJ 10/03/2009: "d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto. Basta verificar que os juros remuneratórios aplicados foi de 21,72% ao mês e 957,63% ao ano, quando a taxa de juros para mesma modalidade de financiamento eram de 5,22% ao mês e 84,19% ao ano. Discrepância que superou vez e meia a taxa média de mercado para o contrato de empréstimo pessoal (modalidade não consignado). Precedentes da Turma julgadora. Pretensão da ré rejeitada.

DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO REJEITADA. A situação de discussão contratual não atingiu a própria esfera de proteção extramatrimonial da parte autora, ainda que ocorridos dissabores pela diferença de juros remuneratórios. Pedido da autora rejeitado.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE Honorários advocatícios fixados de acordo com o beneficio econômico, não havendo justificativa para fixação de acordo com o valor da causa. Pretensão da autora não acolhida. Ação julgada parcialmente procedente.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.